Tribunal: TJDFT
Processo: 0704644-84.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704644-84.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV APELADO: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA PASSARELLA DESPACHO Cuida-se de ação proposta por JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA PASSARELA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, visando, com base no reconhecimento do direito a concessão de aposentadoria especial pelo exercício de atividades em condições insalubres, o deferimento do abono permanência, bem como a conversão da licença prêmio não gozada em pecúnia. Sabe-se que a análise para a concessão desses benefícios é sempre cercada de enorme cuidado e que demanda, salvo raras exceção, a produção de prova técnica. Nesse cenário, constatando-se que a sentença sob revisão não fora antecedida de decisão saneadora e levando-se em conta os reflexos do princípio da cooperação, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, sobre eventual configuração de cerceamento de defesa (art. 10 CPC). Colhida a manifestação, retornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 24 de setembro de 2023 23:23:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora